Tribunal: TJMT
Processo: 1043466-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043466-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AVANILCE MORAES DOS SANTOS - CPF: 018.858.781-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1043466-75.2022.8.11.0001

Origem:
5
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

Recorrente (s):
Avanilce Moraes dos Santos

Recorrido (s):
Sociedade

Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/07/2023 à 14/07/2023

Ordem na pauta:
176

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas, bem como desacompanhados de outros documentos.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em reclamação cível que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, condenando o requerente ao pagamento de pedido contraposto.

Inconformada, a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Em contrarrazões, alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dá análise dos autos, vê-se que, em que pese a alegação de vinculo jurídico entre as partes, a ré não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de comprovar a relação ensejadora do débito
sub judice
, visto que o contrato apresentado não possui todas as informações necessárias para sua validação, tal como o número de IP da máquina que gerou o aceite digital.

A instituição de ensino limitou-se a apresentar telas sistêmicas e histórico escolar e financeiro, os quais, por si sós, não tem o condão de comprovar a contratação dos serviços e a origem do débito aqui discutido, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U
1016769-51.2021.8.11.0001
, DJE 11/03/2022).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de débito entre os litigantes.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, e se adequa à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023